Tribunal: TJDFT
Processo: 0708463-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Omissão. Tema 1.033 do STF. Internação em UTI. Ausência de vagas na rede pública. Serviços prestados por unidade privada. Cumprimento de ordem judicial. Utilização do mesmo critério adotado para o ressarcimento do sistema único de saúde por serviços prestados a beneficiário de planos de saúde. Embargos conhecidos e acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que o ente público sustenta a existência de omissão a respeito do Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão por não ter se pronunciado a respeito da matéria alegada.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o precedente vinculante formado pelo STF na apreciação do Tema 1.033, “a tabela da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) deve servir de parâmetro para o pagamento dos serviços de saúde prestados por hospital particular, em cumprimento de ordem judicial, em favor de pacientedoSUS. O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de pacientedoSistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimentodoSistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”
4. No caso concreto, em consonância ao Tema 1.033 do STF, deve incidir sobre o ressarcimento pelo tratamento da paciente falecida, realizado no Hospital Anna Nery, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; Lei no 9.656/1998, art. 32; Lei no 9.961/2000.
Jurisprudência relevante citada: STF. Plenário. RE 666094/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 30/09/2021 (Repercussão Geral –Tema1033; TJDFT, ED 0703135-21.2021.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2023, publicado no DJe: 16/08/2023.